Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-74.2015.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000667-74.2015.8.07.0006 RECORRENTE: FILIPE DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. ROUBO. “QUALIFICADO” PELO RESULTADO MORTE. LATROCÍNIO. TENTATIVA. TESES DEFENSIVAS: 1) ABSOLVIÇÃO POR NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. 2) REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA EQUIVOCADA. CONCLUSÕES: 1) MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PROVA COESA E ROBUSTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA REVISITADA E AJUSTADA. Comprovadas, por toda prova produzida e posta à contradita, a materialidade e a autoria do delito de roubo “qualificado” pelo resultado morte (art. 157, § 3, inc. II, do CP), no caso em específico, em sua forma tentada (art. 14, inc. II, do CP), a confirmação da sentença condenatória é medida que se impõe. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para revisitar e reajustar a dosimetria da pena, após o decote de duas circunstâncias judiciais com fundamentação insuficiente e aposição de causa de diminuição em grau máximo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigos 381, inciso III, e 619, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 226 e 386, inciso VII, asseverando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam elementos probatórios suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto ausente a comprovação da autoria. Afirma a existência de nulidade no reconhecimento pessoal, uma vez que não teria sido reduzido a termo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada contrariedade ao artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “Inexiste ofensa aos arts. 381 e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento” (AgRg no REsp n. 1.977.113/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/5/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na invocada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024